Tribunal: TCU
Processo: 017.266/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arieldes Macário da Costa contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 5071/2025-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 6122/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.